Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DE AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE E COMPARSA QUE AMEAÇAM MENOR COM UMA ESCOPETA CALIBRE 12 PARA OBRIGÁ-LO À ENTREGA DE SEU TELEFONE CELULAR COMO GARANTIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO. CLIMA DE TERROR E PÂNICO IMPOSTO À VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 Paciente com prisão preventiva decretada depois de ter sido preso em flagrante por se juntar a comparsa e se dirigir a uma distribuidora de bebidas exigir de um menor com quatorze anos de idade a devolução do telefone celular do irmão, que entregara seu próprio celular como garantia de despesas por bebidas fornecidas e não pagas. Como houve recusa, lhe tomaram à força o seu telefone celular como garantia, ameaçando-a com uma escopeta que portavam sem autorização da autoridade competente.
2 O paciente foi denunciado pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, descritos nos artigos 147 e 345, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Aos vinte e três anos de idade, denota propensão à violência, por se juntar a um comparsa para achacar adolescente ameaçando-o com uma escopeta apontada para a cabeça até que entregasse o seu próprio telefone celular.
3 A ousadia da ação permite presumir que a vítima, sua mãe, dona da distribuidora de bebidas onde foram fornecidas bebidas sem pagar, e eventuais testemunhas sentir-se-ão constrangidas em depor. Além do mais, fora recentemente beneficiado com liberdade provisória, o que denota ousadia e destemor frente ao aparato repressor do Estado. Prisão necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
3 Ordem denegada.